Tribunal: TJDFT
Processo: 0725665-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725665-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ROMILSON BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento em face da respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido para ser aceita a notificação juntada aos autos com o fim de comprovação da mora, por entender que a alegação de “mudou-se” não é suficiente para caracterizar a mora, tendo determinado que o autor demonstrasse haverem sido esgotados todos os meios de localização do devedor. Em suas razões, o agravante afirma que cumpriu com sua obrigação de tentar notificar o agravado, pois enviou para o endereço constante no contrato a notificação. Sustenta que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconhece como válida a notificação que retorna com a informação de que o devedor “mudou-se”. Defende que estão presentes os requisitos da petição inicial, restando comprovada a mora do devedor referente ao descumprimento do contrato firmado. Requer o deferimento da liminar pleiteada, expedindo-se o mandado de busca e apreensão do bem, e, ao julgamento do mérito, o provimento do recurso. Intimada a agravante para justificar o cabimento do recurso, tendo em vista que restou publicada sentença em 22/11/2019, e o agravo foi apresentado em 25/11/2019, esta permaneceu inerte. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito, o presente agravo de instrumento foi interposto em 25/11/2019 contra decisão que não admitiu a notificação juntada aos autos com o objetivo de comprovar a mora (ID no 49552292). Todavia, houve a prolação de sentença, publicada em 22/11/2019, indeferindo a inicial e extinguindo o processo, com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do CPC. Assim, não faz sentido dar sobrevida ao agravo de instrumento, que não traria qualquer resultado útil ao processo de origem, já sentenciado, uma vez que, apenas a título de argumentação, caso fosse provido o agravo de instrumento, o resultado eventualmente favorável ao agravante não teria o condão de modificar a sentença já proferida, impondo-se não conhecer do presente recurso, a teor do dispositivo legal supramencionado (art. 932, inciso III, do CPC). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2020 17:55:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator